Tribunal: TJES
Processo: 5011929-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011929-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: BIANCA DA PENHA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011929-50.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A

RECORRIDA: BIANCA DA PENHA DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A, na qual a requerente alega que é titular do plano de saúde fornecido pela requerida e que apresenta uma deformidade dento-esquelética com assimetria facial, padrão facial II, e sintomas como cefaleias, mastigação desequilibrada, deglutição atípica, instabilidade articular, feridas traumáticas na mucosa e limitação dos movimentos na articulação temporomandibular (ATM). Afirma que o seu quadro clínico inclui problemas fonéticos e respiratórios, como ronco e apneia do sono e, como não respondeu ao tratamento clínico, foi solicitada a intervenção cirúrgica ortognática.

Narra que o plano está negando, parcialmente, o procedimento, tendo como justificativa o fato de que alguns materiais solicitados pela médica da autora são extra regulação e podem ser substituídos por outros materiais similares. Assim, busca o fornecimento dos materiais e procedimentos para realização da cirurgia, bem como reparação por danos morais

O juízo sentenciante entendeu que não cabe a operadora de plano de saúde definir qual tratamento é mais adequado ao paciente, mas sim ao médico que assiste ao paciente. Dessa forma, considerou que qualquer cláusula limitativa do direito do consumidor é nula de pleno direito.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a liminar concedida na decisão de id. 8378723, a qual determinou a ora recorrente que autorizasse o procedimento denominado ARTROPLASTIA DE ATM BILATERAL, além dos materiais especificados a seguir: 04 parafusos IMF, 01 enxerto ósseo, 01 opus joint (kit de artroscopia de ATM e 48 parafusos locking 1.7 e 2.0, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao teto dos juizados especiais cíveis, e condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando ausência de conduta ilícita ou abusiva. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, e consoante jurisprudência do STJ, o plano de saúde pode estabelecer, em contrato, as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito por profissional habilitado para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)